Tribunal: TJSP
Processo: 0003687-24.2011.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r de segurança no trânsito, aventurando-se entre os veículos, conclui-se que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade dos requeridos e conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios. Sentença mantida.

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0003687-24.2011.8.26.0123; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Capão Bonito

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Hipótese em que a vítima faleceu atropelada ao tentar atravessar, sem qualquer cautela, rodovia de grande movimento, fora da área destinada a esse fim. A despeito da interdição da passarela próxima ao local do acidente, os elementos coligidos revelam que a travessia seria possível em viaduto localizado mais adiante, o que não foi cogitado por ela. Ao não

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Hipótese em que a vítima faleceu atropelada ao tentar atravessar, sem qualquer cautela, rodovia de grande movimento, fora da área destinada a esse fim. A despeito da interdição da passarela próxima ao local do acidente, os elementos coligidos revelam que a travessia seria possível em viaduto localizado mais adiante, o que não foi cogitado por ela. Ao não observar regra elementar de segurança no trânsito, aventurando-se entre os veículos, conclui-se que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade dos requeridos e conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003687-24.2011.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que
são
apelantes
ANGELA
MERICE
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), ANDERSON MARCOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ANSELMO MARCOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANO
MARCOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDREIA JULIANE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LEMA VEICULOS LTDA,
MAURO JOSE CARRARA, CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA
PRESIDENTE DUTRA S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
2
Comarca: CAPÃO BONITO – 2a VARA JUDICIAL
Apelantes: ANGELA MERICE DE OLIVEIRA, ANDERSON MARCOS
DA SILVA, ANSELMO MARCOS DA SILVA, ADRIANO MARCOS DA
SILVA e ANDRÉIA JULIANE DA SILVA
Apelados: LEMA VEÍCULOS LTDA., MAURO JOSÉ CARRARA,
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A e
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
MM. Juiz Prolator: Miguel Alexandre Correa Franca
VOTO No 35.002
Acidente de trânsito. Ação indenizatória.
Hipótese em que a vítima faleceu atropelada
ao tentar atravessar, sem qualquer cautela,
rodovia de grande movimento, fora da área
destinada a esse fim. A despeito da interdição
da passarela próxima ao local do acidente, os
elementos coligidos revelam que a travessia
seria possível em viaduto localizado mais
adiante, o que não foi cogitado por ela. Ao não
observar regra elementar de segurança no
trânsito, aventurando-se entre os veículos,
conclui-se que o acidente se deu por culpa
exclusiva
da
vítima,
o
que
afasta
a
responsabilidade dos requeridos e conduz à
improcedência
dos
pleitos
indenizatórios.
Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 1.022/1.028, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito, condenando os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
3
Opostos
embargos
de
declaração
pela
seguradora litisdenunciada (fl. 1.038), foram rejeitados (fl. 1.108).
Apelam
os
requerentes
(fls.
1031/1.035).
Sustentam que, embora a prova dos autos não tenha demonstrado
culpa do condutor e da proprietária do veículo pelo atropelamento
noticiado na inicial, está evidenciada a responsabilidade da
concessionária pelo sinistro, pois foi comprovado que não
disponibilizou meio seguro para travessia da rodovia, uma vez que a
passarela próxima ao local do acidente encontrava-se interditada.
Afirmam que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo, o
viaduto existente no local não permite o acesso de pedestres de forma
segura, pois para acessa-lo o pedestre tem que se deslocar mais de
um quilômetro e atravessar a alça de acesso da Rodovia Ayrton
Senna, com grande fluxo de veículos, procedimento tão perigoso
quando atravessa a Rodovia Presidente Dutra. Destacam que, em
depoimento pessoal, o representante da concessionária confirmou que
a única forma alternativa de travessia da pista é justamente o referido
viaduto, o que foi corroborado pelo policial rodoviário ouvido como
testemunha. Aduzem que é ainda mais esclarecedor o quanto
informado pelo agente de monitoramento da concessionária, segundo
o qual não há meio seguro de travessia senão a passarela que se
encontrava interditada. Ponderam que, se o viaduto possuísse
passagem segura para pedestres, não haveria necessidade da
passarela, obstruída na ocasião. Argumentam que, inexistindo modo
seguro de cruzar a via, não há cogitar de culpa da vítima. Alegam que
é objetiva a responsabilidade da apelada, que explora o pedágio
naquele trecho deve prover segurança aos usuários, inclusive os
pedestres. Defendem que, tratando-se de ato ilícito, a mora do devedor
remonta ao evento danoso, não à citação, nos termos do art. 398 do
Código Civil. Asseveram que a responsabilidade objetiva da
concessionária decorre também do art. 14 do CDC, uma vez que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
4
relação de consumo, sendo irrelevante apurar se houve conduta
culposa. Sob tais fundamentos, requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 1.070/1.080, 1.082/1.093
e 1.095/1.103).
É o relatório.
Consta dos autos que em 16.05.2009, por volta
das 6:05, Mario Manoel da Silva, marido e pai dos autores, faleceu
vítima de atropelamento ocorrido no km 178 + 200m da Rodovia
Presidente Dutra. O veículo GM Prisma que o atingiu era de
propriedade da requerida Lema e conduzido pelo corréu Mauro.
Na inicial, os requerentes atribuem o acidente à
conduta imprudente do condutor, que estaria desatento e
empreendendo velocidade acima da permitida, e à negligência da
concessionária, que não disponibilizou meio seguro para a travessia da
rodovia. Postulam indenização em valor equivalente a 100 salários
mínimos para cada um, a título de danos morais, além de pensão
vitalícia à viúva, em montante correspondente ao salário mensal da
vítima. De início, registre-se que os autores se
resignaram quanto à exclusão de responsabilidade do condutor e da
proprietária do veículo, perseguindo somente a responsabilização da
concessionária.1
Isto assentado, em que pese aos argumentos
declinados pelos recorrentes, a r. sentença deve ser integralmente
confirmada, pois o MM. Juiz a quo examinou com minúcia e precisão o
1 “É certo que a prova produzida nos autos não demonstrou a culpa do motorista do
veículo causador do atropelamento, nem de seu proprietário, porém, ao contrário do
entendimento do Nobre Magistrado, restou comprovado que a concessionária da
rodovia não disponibilizou meio seguro de atravessar a via, uma vez que a passarela
encontrava-se interditada, de modo que a responsabilidade objetiva da concessionária
pelo sinistro é evidente” (fl. 1.032).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
5
conjunto probatório, dando correto desate à lide.
É incontroverso que a vítima, no momento do
trágico evento, atravessava rodovia de intenso movimento fora do local
apropriado (passarela, viaduto ou faixa), sendo colhida por um
automóvel em plena pista de rolamento da Rodovia Presidente Dutra.
Embora a testemunha Leonar Isidoro Severignini
tenha afirmado que a passarela próxima ao local do acidente estava
interditada (fl. 972), a vítima, na condição de pedestre, nunca poderia
cogitar a hipótese de atravessar rodovia de tráfego intenso em meio
aos veículos, fora do local destinado à travessia. Aliás, a barreira de
concreto que separa os dois sentidos da via existe, também, para
desestimular a travessia de pedestres.
Claramente Mario colocou a si próprio, e aos
motoristas, em uma situação de extremo risco, na medida em que sua
conduta imprudente poderia ter causado consequências ainda mais
graves, como um engarrafamento, vitimando outras pessoas.
É verdade que pedestres têm preferência no
trânsito, em virtude de sua inequívoca vulnerabilidade frente a qualquer
veículo, sobretudo os motorizados. Isso não significa, porém, que não
devam estar atentos às regras de trânsito, muitas das quais existem
exatamente para zelar pela sua segurança.
Observe-se, com especial atenção, que o art. 69
do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao pedestre o dever de utilizar,
para cruzar a pista de rolamento, as faixas ou passagens a ele
destinadas, atentando à visibilidade, à distância e à velocidade dos
veículos.
O marido e pai dos apelantes, ao que consta,
estava atrasado para o trabalho (cf. depoimento da testemunha Leonar)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
6
e decidiu por sua conta e risco atravessar a rodovia em local
inapropriado, com visibilidade prejudicada pela ausência de iluminação
natural e neblina, conforme se extrai da prova oral, esperando que
todos os motoristas o avistassem e simplesmente parassem seus
carros no meio da pista.
O cenário ideal
possibilidade de utilização da
passarela infelizmente ficou prejudicado em razão da interdição da
passagem. Isso, contudo, não deveria ter encorajado a vítima a cruzar
apressadamente a rodovia em meio ao tráfego, sobretudo porque a
travessia seria mais segura, ou menos arriscada, em viaduto próximo.
No ponto, registre-se o que afirmou em audiência
o policial rodoviário Eustachio da Silva: “próximo à passarela existe um
viaduto na Via Dutra, mas fica distante para o pedestre; se o pedestre
for atravessar o viaduto, é possível fazê-lo sem passar pela alça de
acesso, porque tem escada, que fica na entrada do acesso da balança;
para o pedestre que vem do Posto Galeto de Ouro para acessar a
escada, não é necessário usar a alça de acesso, pois ele pode
atravessa a Rodovia Ayrton Senna e continuar pelo acostamento,
sentido balança; entre o acostamento e a escada tem entrada e saída
de veículos, pois é o acesso da Rodovia Ayrton Senna” (fl. 482).
Ainda que para acessar o viaduto fosse preciso
atravessar a alça de acesso da Rodovia Ayrton Senna, o procedimento
é sobremaneira menos arriscado, dado que naquele local a velocidade
máxima dos veículos é de 40km/h, ao passo que na Rodovia Presidente
Dutra os automóveis podem desenvolver velocidade de até 110 km/h
(art. 61 do CTB). O risco, portanto, ao contrário do que argumentam os
apelantes, não era equivalente.
A solução pode não ser perfeita, mas, como bem
consignado pelo i. magistrado sentenciante, ainda que tivesse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
7
transitar pelo acostamento, “seria mais prudente do que tentar cruzar a
rodovia de grande volume de tráfego de veículos, em especial porque
estava escuro e com neblina como relatado pela testemunha”.
No caso vertente, portanto, conclui-se que foi a
extrema imprudência da vítima a causa precípua e determinante do
acidente, conclusão, aliás, a que chegou a autoridade policial no
inquérito, endossada pelo Ministério Público, que requereu seu
arquivamento (fls.490/540).
A propósito do tema, em modelar precedente
relatado pelo Eminente Des. ANTONIO NASCIMENTO, esta E. Corte
assentou que “nas vias de tráfego rápido, e em rodovias, a obligatio ad
diligenciam transfere-se ao pedestre, a quem cabe tomar todas as
cautelas para a travessia das pistas. Isso porque permanece a
presunção de que, nas estradas, os motoristas estão imprimindo aos
seus veículos o máximo de velocidade permitida, o que requer dos
pedestres a máxima cautela para eventual travessia. E, na hipótese de
atropelamento, cabe à vítima o ônus de provar a culpa exclusiva, ou
concorrente, de seu atropelante.” (26a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0000164-80.2007.8.26.0240, j. 08.08.2012).
No mesmo sentido, confiram-se julgados desta
Col. Câmara:
Responsabilidade
Civil.
Acidente
de
trânsito.
Apelação. Acidente entre veículo e bicicleta. Ação de
indenização promovida pela genitora da vítima fatal
que conduzia a bicicleta. Não comprovação de ato
ilícito da Apelada. Não comprovada imprudência ao
transitar pela rodovia. Dever da autora de comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art.
373, I, C.P.C (art. 333, I, CPC/73). Velocidade do
veículo apenas estimada. Não comprovação de que o
acidente poderia ter sido evitado ou amenizado se o
veículo estivesse a 90km/h ao invés do valor estimado
de 114 km/h. Velocidade máxima permitida pelo CTB
para via rural não sinalizada na época dos fatos de
110km/h. Conduta negligente da vítima que cruzou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
8
rodovia em local não permitido deixando de utilizar
a passarela que estava próxima. Culpa exclusiva da
vítima reconhecida. Ré absolvida na ação penal.
Rompimento
do
nexo
causal
e
consequente
afastamento do dever de indenizar. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1003840-66.2014.8.26.0533, Rel. Des.
L.G. COSTA WAGNER, j. 14.03.2018)
Acidente de veículo. Morte da vítima por sua culpa
exclusiva, ao não atravessar rodovia com prudência e
cautela
no
local
adequado,
nem
com
o
acompanhamento esperado do maior responsável.
Ação improcedente. Apelo improvido.
(Apelação no 0001029-53.2012.8.26.0297, Rel. Des.
SOARES LEVADA, j. 17.06.2015)
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Hipótese em
que a vítima, com 76 anos de idade e, portanto,
velocidade, reflexos e sentidos menos aguçados,
faleceu atropelada ao tentar atravessar, sem qualquer
cautela, rodovia de grande movimento, fora da área
destinada a esse fim. Ao não observar regra
elementar de segurança no trânsito, aventurando-se
entre os veículos, a vítima contribuiu de forma decisiva
para o acidente. De outro lado, não há prova
consistente de que a condutora do veículo tenha agido
de forma negligente, imprudente ou imperita. Recurso
improvido.
(Apelação no 9000133-60.2009.8.26.0037, de minha
relatoria, j. 28.07.2014)
Acidente
de
veículo.
Reparação
de
danos.
Indenização. Inexistência de provas a corroborar as
alegações da autora, no sentido de demonstrar a
culpa da ré. Vítima que atravessa rua de grande
movimento fora da faixa de pedestre. Sentença
mantida. Recurso não provido.
(Apelação no 0174053-39.2009.8.26.0100, Rel. Des.
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, j. 03.09.2012)
Enfim, a constatação de que o lamentável
acidente se deu por culpa exclusiva da vítima afasta a
responsabilidade dos requeridos, conduzindo à improcedência dos
pleitos indenizatórios.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003687-24.2011.8.26.0123 -Voto no 35002
9
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator